Tribunal: TJSP
Processo: 0002447-61.2015.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002447-61.2015.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que são apelantes
HELBER RENAN DE CAMPOS PEREIRA e ANDRIEL ELISON FORNER DE
MELLO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO
COGAN.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002447-61.2015.8.26.0510 -Voto no 37.314
2
Voto no 37.314
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Apelação Criminal no 0002447-61.2015.8.26.0510, Comarca de
Rio Claro
Apelantes: Helber Renan de Campos Pereira e Andriel Elison
Forner de Mello
Apelada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Ao relatório inserido na r. sentença de
fls. 305/17, da lavra do Exmo. Juiz de Direito Dr. Durval José de
Moraes Leme e que se adota, acrescenta-se que Helber Renan
de Campos Pereira e Andriel Elison Forner de Mello, por
incursos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e aplicado o §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002447-61.2015.8.26.0510 -Voto no 37.314
3
4o do mesmo dispositivo, foram condenados às penas reclusiva
de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses - no regime aberto, substituída
por prestação pecuniária e de serviços comunitários - e financeira
de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no mais raso patamar.
Inconformados com o que ficou decidido,
apelaram tempestivamente os epigrafados (fls. 333 e 340).
Através da d. Defensoria Pública, Helber
Renan reputa de precária a prova e nesse contexto postula a
absolvição; subsidiariamente, requer: a) a desclassificação para o
tipo previsto no artigo 28 da lei de regência; b) a redução máxima
das reprimendas em virtude do previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
de Drogas; c) o reconhecimento da inconstitucionalidade da pena
de multa; d) a adoção do regime “prisional” aberto; e) a
substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos
(razões a fls. 383/97).
Andriel Elison, por intermédio de zeloso
advogado constituído (fls. 418), sem discutir a existência do fato e
sua autoria, almeja a “aplicação da causa de diminuição de
pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, em
patamar máximo” (razões a fls. 429/31).
Consigne-se que em face do falecimento
do co-acusado ROGER DOS SANTOS PEREIRA (igualmente
condenado; certidão de óbito encartada a fls. 286) foi julgada extinta sua
punibilidade nos termos do artigo 107, inciso I, do estatuto
repressivo (fls. 290).
Apelos respondidos a fls. 437/40. Parecer
a fls. 448/62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002447-61.2015.8.26.0510 -Voto no 37.314
4
É o relatório.
2. Por primeiro, registre-se que os pedidos
de Helber Renan constantes de d e e do item 1, retro,
correspondem exatamente ao que já foi consagrado na
Instância monocrática.
3. Da leitura dos arrazoados recursais
depreende-se que os pontos controvertidos restaram cabalmente
analisados pelo E. Juízo a quo, inexistindo nas argumentações
proficientemente expendidas pelos doutos recorrentes matéria de
direito ou alegações não abrangidas pelo édito monocrático.
No
caso
concreto
o
deslinde
compatibilizou-se com o conjunto probatório.
O
conteúdo
ideológico
das
provas
produzidas à luz do contraditório e da ampla defesa reveste-se de
inafastável veracidade, prevalecendo dialeticamente sobre os
argumentos expendidos nas razões recursais.
Em ambas as fases da persecução penal
Helber Renan negou a prática delitiva, assinalando que se
encontrava na residência de Andriel Elison apenas “fumando um
cigarro de maconha”. Disse que JESSICA ALESSANDRA DE
OLIVEIRA
(co-acusada
igualmente
condenada,
não
apelante),
namorada de Andriel Elison, também estava no local. Em
determinado momento ROGER “chamou no portão e Andriel saiu para
atender, eu continuei dentro da sala fazendo uso e a namorada dele ficou
atrás de mim na cozinha (...), na hora que eu saí na porta da sala o policial
já me abordou e correu atrás da Jessica” (fls. 11/2 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002447-61.2015.8.26.0510 -Voto no 37.314
5
No entanto, a realidade da mercancia
ilícita resulta de prova firme e harmônica, consistente sobretudo
no Boletim de Ocorrência (fls. 41/5), no Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 46/9), nos laudos de constatação (fls. 63/4) e de
exame químico-toxicológico (atestando que o peso líquido total do
narcótico apreendido consistia em 935,21g de maconha, fls. 76/8), bem
como nos depoimentos dos policiais militares Lucas Daniel
Ribeiro e João Orlando Alcântara (fls. 05/6, 07/8 e mídia digital).
Na fase inquisitiva o servidor público Lucas
Daniel rememorou que na data dos acontecimentos realizava
patrulhamento “pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico de
entorpecente, oportunidade em que, na via pública, abordou os indiciados
Andriel e Roger, que estavam próximos as motocicletas placa CGN-6934,
de propriedade do indiciado Roger, e a de placa DYU-8156, de propriedade
de Helder”. Referiu que o “indiciado Andriel indicou sua residência e em
seu interior foi detido o indiciado Helder, que estava com uma serra
cortando em pedaços menores, meio tijolo de 'maconha' ”, sendo que a
“indiciada Jessica, ao notar a presença dos policiais, correu para o quarto e
jogou sobre a cama outra metade do tijolo de maconha”. O depoente
mencionou ainda que no interior do imóvel também foram
encontradas “mais vinte e cinco trouxinhas de 'maconha', já embaladas,
prontas para o comércio, sendo apreendidas ainda embalagens, uma serra,
uma faca, que estavam sendo usadas para cortar o tijolo de 'maconha', uma
balança de precisão, quatro celulares e a quantia de mil, cento e noventa
reais em notas diversas e setenta e seis reais e oitenta centavos em
moedas” (fls. 05/6). No contraditório o testificante ratificou o
depoimento precedentemente ofertado, acrescentando que “a
gente já tinha obtido informações que naquele local, naquela residência,
certos indivíduos estariam manuseando entorpecentes”. Explicou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002447-61.2015.8.26.0510 -Voto no 37.314
6
“tinha entorpecente embalado no chão, em cima do sofá, o martelo estava
no chão, a faca estava no chão, a balança de precisão estava na sala
também, quando eles foram surpreendidos na sala, a garota (Obs. do Relator:
JESSICA ALESSANDRA) apanhou certa quantidade de entorpecente e correu
para os fundos da residência”. Esclareceu que “Jessica e Andriel eram os
proprietários da residência”, confirmando que Helber Renan “foi
surpreendido cortando um tijolo de maconha, ele não era morador, ele falou
que era amigo do pessoal que se encontrava ali” (mídia digital).
Fazem eco a seu testemunho os de João
Orlando, colega de farda que participou da diligência (fls. 07/8 e
mídia digital).
Saliente-se - é bem sabido, já se o disse
muitas vezes - que não furta a lei validade ao depoimento do
policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos,
não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem
o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso
venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.
Ao julgador cumpre conferir, a tais
declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e
confrontando-as com os demais elementos de convicção,
atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o
merecido poder de persuasão.
Não se compreende, na verdade, seja a
atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética
e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora
insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a
lei determinada tarefa ao agente da Segurança, para, ao depois,
quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002447-61.2015.8.26.0510 -Voto no 37.314
7
negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não
fala a verdade.
“(...)
os
depoimentos
dos
policiais devem ser vistos como de qualquer
outra testemunha, levando a que a impugnação
contra eles dirigida seja específica e não
genérica pela origem.
Ademais, além de assumirem o
compromisso
legal
e
responderem
pelo
falso
testemunho, se comprovado, os policiais podem
ter
problemas
funcionais
intransponíveis,
levando ao maior cuidado em seus depoimentos.
Nesse sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC no 74.608-0-SP Rel. Min Celso de Mello) -
Apelação Criminal no 0004381-68.2011.8.26.0292, Comarca de
Jacareí, E. Terceira Câmara Criminal, Rel. o eminente Des. Ruy
Alberto Leme Cavalheiro, julgada em 25 de março de 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002447-61.2015.8.26.0510 -Voto no 37.314
8
Anote-se que a testemunha dita “de
Defesa” Tiago Santos Damasceno, ouvida judicialmente, traçou
panorama de inocência, tentando fazer crer ser Helber Renan
apenas usuário de maconha (mídia digital). Tal versão, porém,
não convence, emergindo isolada no caderno processual.
E não custa destacar, como sabido, que o
artigo 33 da Lei de Drogas possui natureza de tipo misto
alternativo, vale dizer: incorrendo o(a) agente em qualquer das
condutas nele previstas, estará consumado o delito.
Em face de prova dessa envergadura, não
se pode tergiversar:- a condenação dos insurgentes exsurgia
como medida de rigor, e nos termos da capitulação adotada.
4. Sob outro giro, os escarmentos foram
estabelecidos a partir da rigorosa observância do sistema
trifásico e das pertinentes reflexões que as circunstâncias deste
caso específico aconselhavam, valendo realçar que na terceira
etapa do tríplice método as reprimendas para Helber Renan e
Andriel Elison foram reduzidas em 1/2 (metade) por força da
previsão do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, com o que eles
foram até mesmo obsequiados, pois, como visto:
- Andriel Elison guardava no interior de
sua residência grande quantidade de maconha [droga dividida em
duas porções maiores e vinte e cinco invólucros (pesando 935,21g) - cf.
retrocitados laudos de constatação e de exame químico-toxicológico],
petrechos intimamente ligados à odiosa comercialização (uma
balança de precisão, uma faca, uma “serra”, “vários saquinhos pequenos”),
além da quantia de R$ 1.190,00 em notas trocadas e R$ 76,80

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002447-61.2015.8.26.0510 -Voto no 37.314
9
em moedas (cf. Auto de Exibição e Apreensão de fls. 46/9);
- Helber Renan foi surpreendido no interior
do imóvel de Andriel Elison no momento em que “cortava” um
“tijolo” de maconha;
-
veiculou-se
informe
anônimo
relacionando a moradia de Andriel Elison ao nefando comércio,
conforme afirmaram em Juízo os policiais militares atuantes no
caso - tudo isso desautorizava, sem dúvida, a outorga da
benesse.
Destarte, não vislumbro justificativa para
ampliar o benefício concedido.
5. Não se vislumbra ofensa ao princípio da
proporcionalidade no quantum de multa estabelecido pelos tipos
incriminadores da Lei no 11.343/06. Não bastasse a instabilidade
e o abalo estrutural causados na sociedade, é de sabença trivial
que o tráfico de drogas proporciona lucros exorbitantes aos seus
executores - segundo estimativa da ONU, a mercancia ilícita
movimenta aproximadamente setenta bilhões de dólares
anuais. Diante dessa constatação, mostra-se justa, razoável e
até mesmo necessária a imposição de elevadas somas
monetárias aos traficantes, como forma de inibir a reiteração da
prática nefanda.
Por outro lado, eventual impossibilidade de
solvência da aflição financeira deverá ser analisada perante o E.
Juízo da Execução Criminal.
6. Em decorrência do exposto, meu voto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002447-61.2015.8.26.0510 -Voto no 37.314
10
nega provimento aos apelos, reeditando a r. decisão hostilizada.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relator